Tribunal: STF
Processo: Pet 12452
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Petição (PET) autuada neste Supremo Tribunal Federal a partir de insurgência processual de Raimundo José dos Reis Filho contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo regimental. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO AUTUADO COMO PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ADVOGADO COM REGISTRO PROFISSIONAL SUSPENSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na decisão agravada, não se conheceu de recurso ordinário interposto contra acórdão prolatado, na origem, no julgamento de revisão criminal, por se encontrar o subscritor da peça recursal com registro profissional suspenso. 2. A Quinta Turma desta Corte já deliberou a respeito de processo de autoria do mesmo agravante em circunstâncias idênticas, oportunidade em que não conheceu do agravo regimental (AgRg na Pet 15.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). 3. Agravo regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 167) 



    Após essa decisão, a parte autora protocolou pedido endereçado ao Supremo Tribunal Federal alegando “omissões”, “ilegalidades” e “equívocos” na decisão do Superior de Tribunal de Justiça (doc. eletrônico 194).



    É o sucinto relatório. 



    Decido.  



    O pedido não merece ser conhecido.



    Os casos que atraem a competência do Supremo Tribunal Federal estão previstos no art. 102, I, da Constituição da República, dispositivo submetido a regime de direito estrito (vejam-se: PET 11.931/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/4/2024; PET 9.798/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/2021; PET 9.444/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/8/2021; PET 8.035/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/2/2019).



    Inexiste previsão constitucional de competência originária ou mesmo recursal desta Suprema Corte para apreciar petição ajuizada ante decisão do STJ que não conheceu de agravo regimental.



    A assertiva sobressai quando se verifica que o recurso foi considerado manifestamente incabível no próprio STJ, que considerou esgotadas as providências possíveis em virtude da ocorrência do trânsito em julgado do feito (doc. eletrônico 199). 



    O requerente, no presente caso, por meio de afirmações genéricas e consideravelmente confusas, não demonstrou qualquer fundamento legal e jurídico apto a justificar a competência do STF para a demanda. 



    Inseriram-se, na inicial, “Juiz de Direito e Servidores Municipais” como requeridos que teriam supostamente “afrontado” garantias e direitos fundamentais do promovente, evidenciando, em absoluto, a completa ausência de competência do STF para o enfrentamento da postulação.



    No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária deste Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição de processar e julgar, originariamente, uma suposta ação declaratória de nulidade contra atos jurisdicionais proferidos em outras instâncias.



    Também não constam, na inicial, dispositivos legais ou constitucionais capazes de embasar regularmente os pedidos, revestindo-se a peça de irregularidades que tornam inadmissível seu processamento. 



    Não houve, portanto, preenchimento mínimo dos próprios requisitos da petição inicial, não se revelando a via eleita suficiente para endossar legítimo provimento jurisdicional desta Suprema Corte, que se rege, saliento, por regime de competência estrita.  



    Ante o exposto, não havendo o que prover quanto às alegações do requerente, NÃO CONHEÇO do pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).   



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.   



Ministro Cristiano Zanin 



Relator